Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-91.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700771-91.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO BUTRICO AGRAVADO: BLOOM PISCINAS LTDA DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela parte credora nos autos de processo em fase de cumprimento de sentença. O recurso é cabível nos termos do art. 80, III do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do TJDFT. Diante da ausência de pedido liminar, intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após retornem os autos para julgamento do mérito. Intime-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator